Tribunal: TJMT
Processo: 1029860-93.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO ILEGAL - NULIDADE DECLARADA EM AÇÃO PRÓPRIA - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – RETIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPERTINÊNCIA – MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS – NECESSIDADE – REFORMA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
I - Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp. 1647432/DF - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0004523-8 – Julgamento 21/09/2017 – Publicação DJe 29/09/2017).
II - O recorrente teve seu patrimônio confiscado, quando o recorrido de maneira arbitrária expropriou de maneira ilegal e deliberada seu imóvel, afrontando de morte princípios constitucionais, em especial ao consagrado no art. 5o XXII onde é garantido o direito de propriedade.
III - Há no caso em tela uma lesividade extrema, que enseja a necessidade de majoração do montante arbitrado em sentença a título de danos morais, diante da conduta perniciosa da recorrida aliada a falha na prestação de serviços, os longos anos de debate judicial e o risco que o recorrente correu diante do confisco realizado pela demandada.
IV - Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada a majoração da verba indenizatória por danos morais para o importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029860-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (APELANTE), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO ILEGAL - NULIDADE DECLARADA EM AÇÃO PRÓPRIA - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – RETIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPERTINÊNCIA – MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp. 1647432/DF - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0004523-8 – Julgamento 21/09/2017 – Publicação DJe 29/09/2017).

II - No que tange ao quantum indenizatório, a reparação deve ser suficiente a mitigar o sofrimento do ofendido, atendendo o caráter pedagógico e preventivo da medida, observando assim os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não ensejar a perspectiva de lucro fácil e generoso, enfim, o locupletamento indevido, critérios devidamente obedecidos na sentença, razão pela qual não merece MAJORAÇÃO o quantum indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação interposto por RAFAEL COSTA BERNARDELLI em face de sentença na “AÇÃO INDENIZATÓRIA” onde litiga com BANCO BRADESCO S.A nos autos no 1029860-93.2018.8.11.0041 que tem tramita perante a 4a Vara Cível de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença combatida sob ID. Num. 39236979 o magistrado de piso julgou os pedidos da inicial, para condenar o réu a indenizar o autor em dano material na modalidade danos emergentes no valor de R$ 418.082,68 (quatrocentos e dezoito mil, oitenta e dois reais, sessenta e oito centavos), a ser corrigido pelo INPC a partir de 14/10/2015 (data seguinte ao laudo pericial) e acrescido de juros de mora a partir da citação, no importe de 1% ao mês, calculados de forma simples; danos materiais na modalidade lucros cessantes no importe de R$ 1.300,00 mensais de 10/07/2011 a 10/02/2012 e a partir daí o valor correspondente a R$ 1.300,00 acrescido de correção anual pelo IGPM/FVG. Sobre os valores mensais deverá incidir atualização monetária a partir de cada vencimento (todo dia 10) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, calculados de forma simples; danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir de sua fixação definitiva e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma simples, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e, por fim, condenou ainda o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Em apertada síntese, alega o apelante sob ID. Num. 39236988 que o valor do imóvel, da sua última atualização no ano de 2015, obtido da prova emprestada dos autos no 16499-02.2013.811.0041, até a fixação em sentença em 16/09/2019, deve ser corrigido pelo IGPM-FGV, que é o índice balizador de correção dos valores dos imóveis no mercado imobiliário, e não pelo INPC, que mede a variação dos custos dos gastos de consumo; necessidade de majoração dos danos morais, uma vez que a concessão ou não de gratuidade não pode ser considerado o único parâmetro para a fixação do valor da indenização e sim a gravidade e extensão dos danos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Anoto de início, que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

A tese recursal se baseia na sustentação de necessidade de majoração dos danos morais e retificação do índice de correção monetária aplicado aos danos materiais inerentes aos danos emergentes deferidos em sentença.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL.

No tocante ao índice de correção monetária, andou bem o Juízo de primeiro grau ao fixar o INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor) como fator de correção monetária.

O INPC foi adotado como indexador oficial de correção monetária dos débitos judiciais como dimensionamento da desvalorização contínua da moeda.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - JUROS MANTIDOS NO PATAMAR DE 12% AO ANO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - VEDADA - INAPLICABILIDADE DA TR COMO INDEXADOR - SUBSTITUIÇÃO PELO INPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) O índice de correção monetária que melhor reflete a taxa inflacionária e a desvalorização da moeda é o INPC. A TR pode ser usada na correção dos débitos quando pactuada, o que não é o caso dos autos. (TJMT – RAC no 101094/2009, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 5a Câm. Cív. J. 16/12/2009) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA EXCLUIR ABUSIVIDADE - POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 12 % AO ANO - INADMISSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INACUMULATIVIDADE - REDUÇÃO DA MULTA DE 10 PARA 2% - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC - RECURSO IMPROVIDO. (...). A correção monetária deve ser feita pelo INPC/IBGE, devendo ser afastada qualquer percentual diverso, ainda que pactuado entre os litigantes.” (RAC no 33069/2009 - 2a Câmara Cível - Des. A. Bitar Filho DJ: 07- 10-2009).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS - PACTUAÇÃO DENTRO DOS LIMITES ACEITÁVEIS PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - CONTRATO PACTUADO APÓS A EDIÇÃO DA MP 2.170/01 - PREVISÃO EXPRESSA - APLICABILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA NA AVENÇA - JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS - MULTA CONTRATUAL DE 2% - CORREÇÃO MONETÁRIA - TAXA SELIC - SUBSTITUIÇÃO PELO INPC - AUSÊNCIA DE INTERESSE EM CONSIGNAR O VALOR RELATIVO À PARTE INCONTROVERSA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). A taxa SELIC não pode ser utilizada como índice de correção monetária, por não refletir a desvalorização da moeda. A correção monetária será aplicada de acordo com o INPC por ser o índice que reflete a verdadeira variação do poder aquisitivo da moeda. (...)”. (Ap 23367/2011, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/10/2011, Publicado no DJE 04/11/2011)

O STJ coaduna:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp. 1647432/DF - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0004523-8 – Julgamento 21/09/2017 – Publicação DJe 29/09/2017) (grifo nosso).

Portanto, não pode ser admitida para o fim pretendido na avença, em virtude de não representar a real desvalorização da moeda.

DA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.

Em epítome, verifica-se dos autos que o autor, ora recorrente obteve um crédito pessoal junto ao réu, firmando Cédula de Crédito Bancário, e deu como garantia em alienação fiduciária o imóvel objeto da matrícula 26.960, junto ao 1o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis, entretanto, não adimpliu com as prestações do financiamento e o réu consolidou a propriedade do imóvel dado em garantia, vendendo-o posteriormente a terceiro em leilão extrajudicial.

O autor/recorrente através da Ação Anulatória comprovou os vícios no procedimento de consolidação da propriedade em favor do réu, e, apesar do acórdão da referida ação, em grau de recurso de Apelação, ter reconhecido a nulidade da constituição em mora, o imóvel foi alienado a terceiro de boa-fé, e por isso, a Câmara julgadora decidiu que a questão somente se resolveria em processo distinto, em perdas e danos.

Senão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM IMÓVEL - LEI 9.514/97 - CONSTITUIÇÃO EM MORA - DEVEDOR EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO - NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL POR MEIO DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - INVALIDADE DO ATO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO. 1. A execução extrajudicial de bens imóveis dados em garantia fiduciária está regulada pela Lei no. 9.514/97. 2. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a intimação pessoal para constituir o devedor em mora pode ocorrer em três situações: i) por solicitação do oficial de Registro de Imóveis; ii) por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la ou iii) pelo correio, com aviso de recebimento. 3. No caso em comento, a alegação do autor de que se mudou para outro local em Rondonópolis, que estava em negociação com o Bradesco, é verossímil, haja vista a demonstração de que a instituição financeira já possuía em seus arquivos o endereço novo do autor na cidade de Rondonópolis. Desta forma, maculada a primeira condição, isto é, estar o devedor em lugar incerto e não sabido, apócrifa se apresenta a intimação por Edital, já que esta é dependente da primeira. 4. Malgrado a necessidade de ser desconsiderada e constituição em mora do autor, vendido o bem ao terceiro, presumindo a boa fé deste, certamente, a nulidade da constituição em mora não o atingirá já que, como o autor, também é vítima de seu próprio ato e de sua confiança depositada junto ao credor fiduciário. Detectada a nulidade da notificação para constituição em mora, a questão somente se resolverá depois de decorrido o prazo recursal deste, em perdas e danos, quer materiais, quer morais, em processo distinto.” (2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - APELAÇÃO No 94396/2017 - RELATORA: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA REDATORDESIGNADO: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)

Os prejuízos decorrentes dos fatos estão devidamente comprovados, resta reanalisar se a verba indenizatória condiz com o dano extrapatrimonial experimentado.

No que concerne ao dano moral, é importante mencionar que a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados a reclamante.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem, conforme pontua a jurisprudência:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização” (STJ, RESP., 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 18/02/1992 – RSTJ 34/285).

No que tange ao quantum indenizatório, a reparação deve ser suficiente a mitigar o sofrimento do ofendido, atendendo o caráter pedagógico e preventivo da medida, observando assim os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não ensejar a perspectiva de lucro fácil e generoso, enfim, o locupletamento indevido, critérios devidamente obedecidos na sentença, razão pela qual não merece MAJORAÇÃO o quantum indenizatório.

O deferimento de justiça gratuita não é parâmetro isolado para o arbitramento do montante da indenização moral. O direito positivo, a doutrina e a jurisprudência do STJ, trazem paradigmas para a avaliação do dano moral, os quais destacam-se: a) extensão do dano – tal critério está previsto no artigo 944, do Código Civil; b) grau de culpa do lesante; c) punição e exemplaridade; d) culpa concorrente da vítima; e) situação econômica do ofensor e do ofendido; e e) proporcionalidade.

Portanto, atribui-se ao magistrado a atividade discricionária de fixar, de acordo com as características do caso concreto, o valor da indenização.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo irretocável a sentença por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020